Tribunal: TJPA
Processo: 0811642-50.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811642-50.2019.8.14.0051

APELANTE: 1. FRANCISCO EDSON MOREIRA, 2. MARIA DO SOCORRO VIEIRA MOREIRA, IVAN MOREIRA

APELADO: RUBSON ANTONIO SOUSA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811642-50.2019.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
APELANTES: FRANCISCO EDSON MOREIRA E MARIA DO SOCORRO VIEIRA MOREIRA
ADVOGADOS: KÁTIA TOLENTINO GUSMÃO OAB/PA 4.213

APELADO: RUBSON ANTONIO SOUSA CARDOSO
ADVOGADO: JEAN SAVIO SENA FREITAS OAB/PA 12.629
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO LÍCITA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além de honorários advocatícios, em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória; (ii) verificar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação e a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não sendo a emenda da inicial suficiente para configurar nova demanda.

A responsabilidade civil em acidentes de trânsito é, em regra, subjetiva, sendo necessário comprovar a culpa do agente, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

A prova dos autos demonstra que o condutor do veículo dos réus ingressou em via preferencial sem a devida cautela, interceptando a trajetória da vítima, configurando imprudência e negligência.

Não há elementos que indiquem culpa concorrente da vítima, ônus que incumbia aos réus, conforme art. 373, II, do CPC.

A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é admitida, nos termos da Súmula 387 do STJ, por possuírem naturezas distintas.

Os valores arbitrados reduzidos para R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, considerando que tais quantias se mostram proporcionais à gravidade das lesões e às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO EDSON MOREIRA e MARIA DO SOCORRO VIEIRA MOREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por RUBSON ANTONIO SOUSA CARDOSO.

Discute-se nos autos a responsabilidade civil dos Apelantes em acidente de trânsito, no qual conduzindo seu veículo, colidiram com o Apelado, que trafegava em sua motocicleta, causando-lhe várias lesões corporais graves, tais como: fratura da tíbia e fíbula distal direita, comutativa e perda óssea, hipotrofia muscular cerca de 50% e restrição de movimento no tornozelo direito cerca de 100%, e danos estéticos com cicatrizes na região do tornozelo direito e também na região do abdômen direito, necessitando de medicação de uso diário e com sequelas supostamente permanentes.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE AO EXPOSTO, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 186 e 927, ambos do Código Civil/2002, Art. 5º, V e X da CRFB/1988 e nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as partes rés FRANCISCO EDSON MOREIRA e MARIA DO SOCORRO VIEIRA MOREIRA

1) ao pagamento de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil e setecentos e vinte reais), a título de dano moral, à parte autora, sr. RUSBSON ANTONIO SOUSA CARDOSO, com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ);

2) ao pagamento de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), a título de dano estético (Súmula 387 do STJ), à parte autora, sr. RUBSON ANTONIO SOUSA CARDOSO, com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ);

3) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, § 2º, do NCPC/2015.

Sem custas pendentes, ante ao deferimento da gratuidade de justiça’.

Em suas razões, suscitam, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, argumentando que, embora a ação tenha sido ajuizada em 04/12/2019 (dentro do prazo trienal), a petição inicial foi emendada em 23/01/2020, data que entendem ser o marco para a interrupção da prescrição, tornando a pretensão prescrita.

No mérito, defendem a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) a inexistência de prova de sua culpa pelo acidente, aventando a possibilidade de culpa concorrente da vítima; (ii) o erro do magistrado ao fundamentar a condenação em responsabilidade objetiva, quando o caso trata de responsabilidade subjetiva; (iii) a exorbitância dos valores fixados para os danos morais e estéticos, pugnando pela sua redução para patamares que entendem justos (R$5.000,00 para dano estético e R$20.000,00 para dano moral).

Apresentadas as contrarrazões (Id. 12832106).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

04 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Os Apelantes arguem a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que a emenda à inicial, protocolada após o decurso do prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, teria o condão de estabelecer um novo marco temporal para a propositura da ação.

A tese não merece prosperar.

Conforme dispõe o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". No caso dos autos, o acidente ocorreu em 06/12/2016, e a ação foi ajuizada em 04/12/2019, ou seja, dentro do prazo legal de três anos.

A emenda à inicial, realizada para complementar a qualificação das partes, não representou uma alteração substancial do pedido ou da causa de pedir a ponto de ser considerada uma nova demanda. Assim, a posterior determinação de emenda não afasta o efeito interruptivo que retroage à data do protocolo.

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões, qualquer demora na citação não pode ser imputada ao autor, que foi diligente. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito de prescrição.

3.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

3.1. Da Responsabilidade Civil e da Culpa

Os Apelantes alegam que a sentença se equivocou ao tratar o caso como responsabilidade objetiva. De fato, a responsabilidade civil em acidentes de trânsito, como regra, é subjetiva, exigindo a comprovação da culpa do agente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Embora o magistrado sentenciante tenha, em um trecho de sua decisão, mencionado a responsabilidade objetiva, toda a fundamentação do julgado foi construída sobre a análise da conduta culposa dos réus, ou seja, na análise dos pressupostos da responsabilidade subjetiva. Trata-se de mero erro material que não macula o mérito da decisão.

A culpa dos Apelantes está devidamente configurada nos autos. A dinâmica do acidente é incontroversa: o condutor do veículo, ao sair de um condomínio, ingressou em uma rodovia preferencial e interceptou a trajetória do Apelado, que nela trafegava. A legislação de trânsito é clara ao impor ao condutor que pretende ingressar em via preferencial o dever de cautela e a obrigação de ceder a passagem. A inobservância dessa regra primária de segurança caracteriza a imprudência e a negligência.

A tese de culpa concorrente, por sua vez, foi meramente aventada, sem a produção de qualquer prova de que o Apelado estivesse em excesso de velocidade ou de alguma forma contribuído para o sinistro. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor era dos réus (art. 373, II, do CPC), e dele não se desincumbiram.

Assim, comprovados a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.

3.2. Dos Danos Morais e Estéticos e do
Quantum
Indenizatório

Os Apelantes se insurgem contra a cumulação dos danos morais e estéticos e contra os valores arbitrados.

Primeiramente, a cumulação é perfeitamente lícita, conforme a Súmula 387 do STJ: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". O dano estético, no caso, é evidente e visa compensar a alteração morfológica permanente sofrida pela vítima. O dano moral, por sua vez, decorre do sofrimento, da dor e do abalo psíquico resultantes do acidente e de suas graves consequências. São, portanto, danos com fundamentos distintos e passíveis de indenização autônoma.

No que tange aos valores, a quantificação do dano extrapatrimonial deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O julgador deve sopesar a extensão do dano, a gravidade da culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico para o agente.

As lesões sofridas pelo Apelado foram de extrema gravidade, como atestam os laudos médicos: "FRATURA DA TIBIA E FIBULA DISTAL direita, comutativa e perda óssea, hipotrofia muscular cerca de 50% e restrição de movimento no tornozelo direito cerca de 100%". Trata-se de um quadro de debilidade permanente, com sequelas funcionais e estéticas irreversíveis, que alteraram drasticamente a vida de um homem trabalhador.

Acerca do quantum indenizatório o STJ, em casos análogos
[1]
, ao analisar o valor da indenização por danos morais e estéticos, entende cabível o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e quantias que variam em torno de R$10.000,00 (dez mil reais) para compensação por danos estéticos, ressaltando que tais valores não são exorbitante nem desproporcionais aos danos sofridos por vítimas de acidentes de trânsitos.

Nesse contexto, os valores de R$72.720,00(setenta e dois mil, setecentos e vinte reais) para os danos morais e de R$60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) para os danos estéticos se mostram excessivos, devendo ser adequados a valores que se revelem condizentes para compensar a dor, o sofrimento e a deformidade permanente impostos à vítima, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto reduzo os montantes ficados para R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$10.000,00 (dez mil reais) para compensação por danos estéticos, quantias de que estão em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal e pelo STJ em casos de similar gravidade.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir os valores indenizatórios para R$20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e R$10.000,00 (dez mil reais) para danos estéticos, mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. QUEDA DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS APÓS INICIADA MARCHA DO VEÍCULO COM A PORTA ABERTA. DANOS MORAL E ESTÉTICO. FIXAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA QUE DEPENDE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS NA ORIGEM. PLEITO DE ACRÉSCIMO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO.

INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No caso dos autos, o agravante, ao utilizar-se do serviço de transporte coletivo, viu-se arremessado do ônibus e foi por ele atropelado, causando fratura em seu pé que, mesmo tratado por meio de procedimento cirúrgico, passou a utilizar prótese permanente de platina e a ostentar cicatriz decorrente do procedimento médico. Além disso, o acidente ocasionou o afastamento do trabalho.

3.
O pedido deduzido no especial, de aumento do valor das indenizações, foi acolhido para majorar os valores da reparação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e estéticos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. O agravante, ao pleitear incremento dessas quantias, não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para estabelecer os novos valores a título de compensação por danos extrapatrimoniais.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp n. 1.647.398/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 1/6/2017.) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. ARTIGO 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM ÚNICA PARCELA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória em virtude de acidente de trânsito causador de sequelas graves à vítima que resultaram em perda da capacidade laboral (agente de segurança) e sensorial (visão e olfato).

2.
Tendo em vista que, no caso específico, o valor da indenização fixada a título de danos morais e estéticos não se apresenta flagrantemente irrisório (R$ 30.000,00 - trinta mil reais), não há como se afastar o óbice na Súmula nº 7/STJ quanto à pretensão de majorá-lo. Precedentes do STJ.

3. A teor do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, nos casos de redução da capacidade laboral ou incapacitação total da vítima, esta poderá optar pelo pagamento da indenização de uma só vez, no lugar do pensionamento mensal.

4. O pagamento de indenização em parcela única não se configura em um direito absoluto da vítima, mas, caso requerido, deve ser apreciado pelo julgador, que ponderará as circunstâncias do caso, em especial, a capacidade econômica do ofensor.

5. Inviável modificar o acórdão que, à luz do acervo probatório, rejeitou o pleito de pagamento indenizatório em parcela única, mantendo o pensionamento mensal. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.531.096/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016.) (grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA CONCORRENTE DO PEDESTRE E DO CONDUTOR DO VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada culpa concorrente das partes, consignando que, se condutor e pedestre tivessem adotado as cautelas devidas, teriam evitado o acidente, de modo que, para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

2. É lícita a cumulação das indenizações por dano material, moral e estético (Súmula 387/STJ), ainda que este último possa ser abrangido pelo dano moral.

3.
No caso vertente, o valor da indenização por danos morais e estéticos, fixado em R$ 20.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, decorrentes de acidente de trânsito que deixou cicatrizes, além de marcha claudicante (manco), mesmo considerando a existência de culpa concorrente das partes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 445.267/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 7/12/2016.)

Belém, 10/03/2026